Tribunal: TJMT
Processo: 0002829-68.2010.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELANTE: CLARICE ANTÔNIO DE OLIVIERA ZANZARINI
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a propriedade/posse do imóvel por contrato de compra e venda, firmado por duas testemunhas, não há se falar em ilegitimidade passiva.
De acordo com a Súmula n° 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano.
Os documentos emanados pelos órgãos ambientais, no caso em tela, pelo IBAMA, possuem presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.
Evidenciada a ocorrência do dano, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002829-68.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), DOMINGOS SAVIO CALIMAN - CPF: 452.976.229-72 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a propriedade/posse do imóvel por contrato de compra e venda, firmado por duas testemunhas, não há se falar em ilegitimidade passiva.

De acordo com a Súmula n° 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
,
sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano.

Os documentos emanados pelos órgãos ambientais, no caso em tela, pelo IBAMA, possuem presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

Evidenciada a ocorrência do dano, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Domingos Savio Caliman, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 002829-68.2010.811.0018, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido em promover a recomposição vegetal através de demolição integral de edificações, remoção de entulhos decorrentes, restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação, solo e corpos d'água afetados, por meio de implantação de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é proprietário ou possuidor do imóvel autuado, não se encontrava no local na data da autuação, bem como que não cometeu qualquer infração ambiental.

No mérito, sustenta inexistirem provas de autoria, pois as testemunhas de acusação não souberam corroborar os fatos apresentados na inicial, ao passo em que as testemunhas de defesa foram uníssonas em afirmar que o apelante é comerciante e não tem conhecimento sobre o mesmo ser “dono de terras”.

Afirma que por não ser proprietário da área mencionada no auto de infração não pode ser responsabilizado, tratando-se, pois, de obrigação impossível.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID. 2714317/2817318).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 2814318/2814320).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 3451976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Ilegitimidade Passiva)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita, em sede preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, afirmando que não é o proprietário da área objeto do auto de infração.

Não obstante as alegações apresentadas pelo Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

No caso presente, embora tente o apelante se esquivar da responsabilização, ao argumento de que não é proprietário ou possuidor do imóvel, colhe-se dos autos contrato particular de compra e venda da área (ID. 2814275), datado de 18 de outubro de 2004 e firmado por duas testemunhas.

Dessa forma, evidenciado que o apelante é o detentor da área, ele é o responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada.

Diante de tais considerações,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

VOTO RELATOR (Mérito)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Domingos Savio Caliman, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 002829-68.2010.811.0018, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido em promover a recomposição vegetal através de demolição integral de edificações, remoção de entulhos decorrentes, restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação, solo e corpos d'água afetados, por meio de implantação de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de edificação irregular em área de preservação permanente.

Consoante apurado, após operações às margens do Rio Arinos, agentes do IBAMA autuaram o apelado, pela construção em solo não edificável, por se tratar de área de preservação permanente, conforme auto de infração n° 503542-D (ID. 2813920).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar o ora apelante na obrigação de fazer, consubstanciada na restauração das condições primitivas da vegetação, solo e corpos d'água, afetados pela ação em área de preservação permanente, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), sob pena de pagamento de multa diária.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“(...)III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ACOLHO os pedidos formulados na petição inicial e JULGO PROCEDENTE para TORNAR DEFINITIVA a liminar de fls. 54/56, e consequentemente, condenando o requerido em promover a recomposição vegetal através de demolição integral de edificações, remoção de entulhos decorrentes, restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação, solo e corpos d'água afetados, por meio de implementação de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00; declarando extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) (ID. 2814313).

O Apelante defende que não é o proprietário da área mencionada no auto de infração, bem como que não existem provas de autoria da infração ambiental.

Pois bem.

Verifica-se, conforme pontuado, que os danos ambientais foram apurados pelo IBAMA, no dia 05/07/2008, conforme Auto de infração n° 503542 (ID. 2813920), pelas condutas de
promover construção em solo não edificável, consistente em área de especial preservação à margem do Rio Arinos
.

Ainda, colhe-se que, após a autuação por agentes do IBAMA, no dia 31/05/2010, agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA constataram que a demolição da construção, com a permanência de restos de demolição no local (ID. 2813823).

Destarte, ao promover a construção em solo não edificável, consistente em área de preservação permanente, é evidente que o apelante, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de dano, agiu com acerto o juízo singular ao determinar a obrigação de fazer consubstanciada em promover a recomposição vegetal através de demolição integral de edificações, remoção de entulhos decorrentes, restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação, solo e corpos d'água afetados, por meio de implantação de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD).

Quanto à prova de autoria, não se sustentam as alegações do apelante de ausência de provas da infração, haja vista que a Ação Civil Pública foi fundada em auto de infração e relatório técnico do IBAMA (ID. 2814004/2814155 e 2814273/2814276).

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que os documentos colacionados à inicial são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos que lhe desabonem, razão pela qual devem prevalecer.

A propósito, esse é o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe.

(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).” (Destaquei).

Igualmente, conforme destacado em sede preliminar, restou comprovado nos autos que o apelante é detentor da área em questão, conforme faz prova contrato de compra e venda firmado por duas testemunhas (ID. 2814275).

Dessa forma, considerando que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem,
o apelante é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, independente de quem tenha praticado a conduta ilícita, porque é o proprietário/possuidor do imóvel em questão.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

“
Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – CONSTRUÇÃO DE RANCHO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. (...) A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem - Tese 09 do STJ e artigo 2o, parágrafo 2o, do Código Florestal em vigor (Lei 12.605/2012). Na linha do estatuído nos arts. 225, 170, inciso VI, e 186, II, da Constituição Federal, o art. 4o da Lei 6.938/1981 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente se norteará pelos princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da reparação integral do dano”. (TJMT - N.U 0001025-16.2012.8.11.0044, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/10/2019)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021